Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-40.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002243-40.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVAL SOARES SANTOS - CPF: 468.848.311-20 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (ASSISTENTE), Marciano Oliveira do Carmo (ASSISTENTE), MAX RODRIGO BERNADES - CPF: 996.591.741-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
.

Direito processual penal. Apelação criminal. Juízo de retratação
em recurso especial
. Acordo de não persecução penal. Retroatividade. Tema n. 1098 do STJ
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), posteriormente desprovida por acórdão da Terceira Câmara Criminal. Contra tal decisão, o réu interpôs recursos especial e extraordinário, sustentando a possibilidade de
retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, com vistas à celebração de acordo de não persecução penal. Após sobrestamento dos recursos e conclusão do julgamento do Tema n. 1098 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à Câmara para juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em ação penal já sentenciada, mas ainda não transitada em julgado; (
ii
) definir se o julgamento deve ser convertido em diligência para que o Ministério Público avalie a viabilidade do ANPP.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do HC n. 185.913/DF, que o ANPP pode ser proposto em ações penais em curso, mesmo após sentença, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.098, confirmou a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, considerando sua natureza híbrida (material e processual), sendo admissível a proposição do acordo em casos pendentes de trânsito em julgado.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores impõe ao Ministério Público o dever de se manifestar motivadamente, na primeira oportunidade após a publicação do julgamento paradigmático, sobre o cabimento ou não do ANPP, nos feitos em que não tenha havido proposta ou justificativa para a ausência desta.

6.
Estando o processo em fase anterior ao trânsito em julgado e ausente manifestação ministerial quanto à possibilidade do ANPP, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise motivada da viabilidade do acordo, nos termos do entendimento das Cortes Superiores
.

IV. Dispositivo e teses

6.
Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao recorrente
.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em processos instaurados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. 2. O Ministério Público deve se manifestar quanto à possibilidade do ANPP na primeira oportunidade em que atuar no feito, inclusive na fase recursal. 3. A ausência de análise motivada sobre o cabimento do ANPP autoriza a remessa dos autos à origem para regular manifestação ministerial."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A; CP,
arts
. 14, II, e 155, § 4o, I; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RONIVAL SOARES SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da comarca de Jaciara
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002243-40.2019.8.11.0010
,
que o condenou pela prática do
crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art
.
14 da Lei
n.
10.826/2003)
, sendo-lhe imposta a pena de
2
(
dois
) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
aberto
,
substituíd
a
por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2
(dois)
salários mínimos
,
bem como ao pagamento de
10
(dez)
dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu
a reforma da sentença
condenatória
, almejando a desclassificação da conduta
que
lhe
foi
imputada para o crime de posse
irregular
de arma de fogo de uso permitido, com o consequente retorno dos autos ao juízo primevo para oferecimento da suspensão condicional do processo. Subsidiariamente, roga pelo reconhecimento do direito subjetivo do réu em receber proposta de acordo de não persecução penal pelo titular da ação penal
(Id
121756130
,
p. 232/244
)
.

Na
sessão
virtual encerrada
em
3 de junho
de 2022,
a
Terceira Câmara
Criminal deste
Tribunal de Justiça
, por unanimidade, desproveu
a apelação criminal

(I
d
125252670).

Inconformado,
Ronival
Soares Santos interpôs recurso
s
especial e extraordinário alegando que a decisão colegiada violou dispositivos legais e constitucionais, e, por essa razão, requereu a reforma do aresto, a fim de que fosse reconhecida a retroatividade da Lei n 16.964/2019, no que concerne às disposição relativas ao acordo de não persecução penal, com a consequente remessa dos autos à origem, para que o Promotor de Justiça manifeste interesse em eventual propositura de acordo de não persecução penal (I
d
s 141760680 e 141760691).

Ao realizar o juízo de admissibilidade dos
recursos
excepcionais, a Vice-Presidente dessa Corte Estadual determinou o sobrestamento do
s
recurso
s
especial e do extraordinário, notadamente porque, à época, estava pendente de julgamento, no Tribunal da Cidadania, os Recursos Especiais n
.
1890344/RS e 1890343/SC (Tema 1098) que discutiam, exatamente, a possibilidade ou não de retroatividade das disposições contidas no art
.
28-A do Código de Processo Penal (I
d
151252167).

Posteriormente
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do referido
“
leading
case”
e decidiu pela retroatividade das disposições contidas no art
.
28-A do Código de Processo Penal. Por essa razão, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno do feito à Câmara Julgadora para
realização dejuízo de retratação,nos termos doart. 1.030, II, do Código de Processo Civil
,

ante
a possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pela Corte Cidadã no aludido julgamento, o qual foi afet
ado
à sistemática dos recursos repetitivos (I
d
252009733).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela retratação
do acórdão
nesse ponto
,
“
para reconhecer a possibilidade, a princípio, de

celebração do Acordo de Não Persecução Penal com o recorrente, determinando-se, por conseguinte, a remessa dos autos à origem, para que o Promotor de Justiça manifeste sobre eventual interesse em propor o referido acordo
”
(Id
269449765
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como disse no relatório, na sessão
virtual encerrada
em
3 de junho
de 2022, esta Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal n.
0002243-40.2019.8.11.0010
,
por
unanimidade, ficando a ementa assim grafada:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À DESCRITA PELO ART. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 NÃO ATENDIDO – 3. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – PROCESSO SENTENCIADO –
4.

RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
Odelito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03 tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências desta) ou local de trabalho do agente, de modo, que é impossível a desclassificação, para tal crime, da conduta prevista no art. 14,
caput
, da mesma fonte legislativa nos casos em que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo conduzido pelo agente.

2.
A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) só é aplicável ao agente que tenha sido denunciado pela prática de crime sancionado com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o que não é o caso dos autos, uma vez, que atribuída ao apelante a autoria do delito de Porte ilegal de arma de fogo, punível com pena de 2 a 4 anos de reclusão;

3.
“Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
21/02/2022).

Contra esse acórdão
, fo
ram
interposto
s
recurso
s
especial
e extraordinário
.
Diante disso
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, entendeu pela devolução destes autos a esta Câmara Criminal, para a realização do juízo de retratação,

ante o julgamento do Tema n.
1.098
(Recursos Especial n. 1890344/RS e 1890343/SC) pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre a matéria em discussão, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou, outrossim, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Acompanhando o entendimento firmado pela Suprema Corte
, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que
,
segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como
se deu no caso em comento
.

Sendo assim, considerando que a atual jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, ante o seu efeito vinculativo, previsto no art. 1.039 do Código de Processo Civil
.

Assim, é imperios
a
a
remessa d
os autos ao Ministério Público
de primeiro grau
, para que o
presentante
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
ao

recorrente
, caso preenchidos os requisitos.

Com essas considerações, em juízo de retratação, considerando o Tema n. 1.
098
do STJ,
retifico
o acórdão recorrido
, para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONIVAL SOARES SANTOS
,
a fim de que os autos retornem à origem para que o
(a)
Promotor
(a)
de Justiça analise a possibilidade/viabilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal
ao

recorrente
, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025